Tribunal: STF
Processo: ARE 1361858
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se, originariamente, de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 26, fl. 72):



    “EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - BENEFÍCIOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PRESCRIÇÃO - EXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE ÍNDICE NO REGULAMENTO DA ENTIDADE - NÃO INCIDÊNCIA - EMPREGO DO INDEXADOR MAIS ADEQUADO PARA RETRATAR A INFLAÇÃO - SÚMULA 289 DO STJ. 



    - Incide a prescrição quinquenal sobre a pretensão de cobrança relativa a obrigações de trato sucessivo, referentes às diferenças de atualização monetária verificadas nos benefícios percebidos pelos aposentados filiados à entidade ré.



    - É notório que a atualização monetária constitui providência destinada a apenas atualizar o valor real da dívida, de forma a evitar sua deterioração, não objetivando exacerbar o débito.



    - Mesmo verificando a existência de previsão de critério de atualização monetária diverso no regulamento da entidade de previdência privada, os aposentados filiados fazem jus à correção monetária plena incidente sobre o valor dos benefícios, não constituindo a inexistência de previsão atuarial obstáculo para o exercício desse direito. Tal entendimento se harmoniza com a orientação contida na súmula 289 do STJ”. 



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 27, fl. 2), foram rejeitados (Vol. 27, fl. 32).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 28, fl. 42), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL – DESBAN aponta violação ao artigo 202 da Constituição Federal, pois (a) “ao determinar unilateralmente a substituição de índice de correção de benefício previsto no contrato previdenciário (regulamento do plano) desde 1991, índice este que foi devidamente aprovado pela Autoridade Governamental competente à época”, o acórdão recorrido “ignora a premissa de correlação entre o regime de capitalização e os compromissos contratados” (Vol. 28, fl. 51) (b) “o estabelecimento de um índice de correção monetária dos benefícios de um plano de previdência complementar, sobretudo com as características de benefício definidos, como é o caso presente, faz parte do conjunto de premissas adotadas na estruturação do plano e, portanto, da forma definida da capitalização de seus recursos” (Vol. 28, fl. 55); (c) “em relação jurídica de longo curso, como é a da previdência complementar, em que alguém (patrocinador e participantes) recolhe - durante largo tempo - contribuições para formação de reservas suficientes ao pagamento de renda futura, a ser fruída também por lapso de tempo indefinido, a projeção de cenários econômicos é necessária e a estabilidade e previsibilidade das regras, de idêntico modo, são aspectos fundamentais” (Vol. 28, fl. 55); e (d) “no caso da recorrente - mas também de tantos outras entidades fechadas de previdência complementar - é necessário frisar que a definição da Taxa Referencial - TR para promover o reajuste anual dos benefícios decorreu de estudos feitos em 1991, quando a lei 8.177/91 definiu a extinção do índice então utilizado e a substituição, nos contratos, pela TR” (Vol. 28, fl. 56). 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que o dispositivo constitucional tido por violado não foi prequestionado (Vol. 29, fl. 60).



    No Agravo, a parte agravante alegou que “invocou o disposto no art. 202 da Constituição Federal, quanto ao equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do plano de benefícios, desde a contestação” (Vol. 29, fl. 86).



    No julgamento do REsp 1.610.944, interposto concomitantemente ao presente apelo, o STJ deu provimento parcial ao recurso para afastar a Súmula 289/STJ e restabelecer a sentença na parte em que aplicou a TR como índice de correção monetária (Vol. 58).



    Interposto Agravo Interno por LILIANA PARAFITA DE BESSA E OUTROS, a relatora Min. NANCY ANDRIGHI tornou sem efeito a decisão monocrática anterior e determinou o julgamento colegiado da matéria (Vol. 69).



    Em novo julgamento do Recurso Especial interposto pela DESBAN, o STJ negou provimento ao recurso, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos termos da seguinte ementa (Vol. 79, fl. 1):



    “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. SÚMULA Nº 289/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADOÇÃO DA TR. INDEXADOR INIDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE. ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE AMPLA PUBLICIDADE. 



    1. A Taxa Referencial (TR) não é índice de correção monetária, pois, refletindo as variações do custo primário da captação dos depósitos a prazo fixo, não constitui índice que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda. Precedente do STF.



    2. É certo que o Superior Tribunal de Justiça entende que a TR, desde que pactuada, é indexador válido para contratos posteriores à Lei nº 8.177/1991 (Súmula nº 295/STJ). Todavia, nos precedentes que deram origem ao enunciado sumular, verifica-se que a TR não era utilizada isoladamente, mas em conjunto com juros bancários ou remuneratórios (a exemplo da caderneta de poupança, dos contratos imobiliários e das cédulas de crédito).



    3. A correção dos benefícios periódicos da complementação de aposentadoria unicamente pela TR acarreta substanciais prejuízos ao assistido, visto que há, com a corrosão da moeda, perda gradual do poder aquisitivo, a gerar desequilíbrio contratual. Precedentes do STJ.



    4. Órgãos governamentais já reconheceram a TR como fator inadequado de correção monetária nos contratos de previdência privada, editando o Conselho Nacional de Seguro Privados (CNSP) a Resolução nº 7/1996 (atualmente, Resolução nº 103/2004) e a Superintendência de Seguros Privados (Susep) a Circular nº 11/1996 (hoje, Circular Nº 255/2004), a fim de orientar a repactuação dos contratos para substituí-la por um índice geral de preços de ampla publicidade.



    5. Recurso especial não provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 83), foram rejeitados (Vol. 93).



    Opostos Embargos de Divergência (Vol. 100), foram indeferidos liminarmente (Vol. 125).



    Irresignada, a parte apresentou Agravo Interno (Vol. 129), cujo provimento fora negado (Vol. 147).



    Na sequência, a FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL – DESBAN, com espeque no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, interpôs novo Recurso Extraordinário (Vol. 153), agora em face de acórdão do STJ. 



    Em suma, alega que o acórdão recorrido violou o artigo 202 da CF/1988 ao afastar a TR (previsto no regulamento) como índice de correção monetária dos benefícios pagos pelas entidades de previdência complementar.



     Sustenta, ainda, violação aos artigos 97 e 5º, XXXVI (ato jurídico perfeito), da Constituição, na medida em que o acórdão recorrido afastou o artigo 6º, inciso II, da Lei 8.177/1991 (que prevê a TR como índice de correção nos contratos de previdência privada), sem observância da cláusula de reserva do plenário.



    No que diz respeito ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, o STJ, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao apelo aplicando a orientação fixada por esta CORTE no Tema 660 da repercussão geral. Quanto ao mais, inadmitiu o recurso aduzindo que a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional (Vol. 165).



    No Agravo, a parte agravante alegou violação direta à Constituição (Vol. 169).



    É o relatório. Decido. 



    Em relação à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Quanto ao mais, o Superior Tribunal de Justiça manteve o acórdão do TJMG, nos seguintes termos (Vol. 81):



    “Trata-se de recurso especial interposto por FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL, com fulcro no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que deu provimento à apelação dos autores para condená-la "(...) ao pagamento da correção monetária plena de acordo com o INPC sobre os benefícios de complementação de aposentadoria" (fl. 1566), em substituição à Taxa Referencial (TR), indexador adotado pelo regulamento do fundo de pensão, observada a prescrição.



    [...]



    Sobre o tema, é certo que o Superior Tribunal de Justiça entende que "a Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91, desde que pactuada" (Súmula nº 295/STJ). Entretanto, nos precedentes que deram origem ao enunciado sumular, verifica-se que a TR não era utilizada isoladamente, mas em conjunto com juros bancários ou remuneratórios (a exemplo da caderneta de poupança, dos contratos imobiliários e das cédulas de crédito).



    O Supremo Tribunal Federal também já decidiu que "a taxa referencial (TR) não é índice de correção monetária, pois, refletindo as variações do custo primário da captação dos depósitos a prazo fixo, não constitui índice que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda" (STF, ADI nº 493/DF, Rel. Ministro Moreira Alves, DJ de 4/9/1992). 



    Logo, se a complementação de aposentadoria, de natureza periódica e alimentar, continuar a ser corrigida unicamente pela TR, acarretará substanciais prejuízos ao assistido, que perderá gradualmente o seu poder aquisitivo com a corrosão da moeda, dando azo ao desequilíbrio contratual. 



    Tanto é assim que os próprios órgãos reguladores do setor reconheceram a TR como fator inadequado de correção monetária nos contratos de previdência privada aberta, editando o CNSP a Resolução nº 7/1996 (atualmente, Resolução nº 103/2004) e a SUSEP a Circular nº 11/1996 (hoje, Circular nº 255/2004) a fim de orientar a repactuação dos contratos para substituí-la por um Índice Geral de Preços de Ampla Publicidade: INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGPM/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE. 



    Ademais, tal conclusão sobre a inadequação da TR como índice de correção monetária dos benefícios previdenciários suplementares se aplica, indistintamente, tanto para a previdência privada aberta quanto para a fechada.



    [...]



    Cumpre ressaltar que a hipótese sob exame é completamente distinta daquela apreciada pela Terceira Turma desta Corte Superior no REsp nº 1.463.803/RJ (Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 2/12/2015), visto que, na presente causa, pretende-se a substituição de indexador inidôneo para corrigir aposentadorias suplementares (TR) por um outro idôneo, "(...) a partir do termo inicial do pagamento do benefício de complementação a cada um dos Autores" (fl. 18 - petição inicial), ou seja, por todo o período de recebimento da suplementação, o que difere da situação retratada no citado julgado, cuja discussão girava em torno da alteração regulamentar que substituiu o IGP-DI pelo INPC e o assistido pretendia promover a troca periódica desses dois índices legítimos de correção monetária, buscando a incidência de um ou de outro, quando fosse mais elevado, conjugando fórmulas de cálculo particulares. 



    Tanto é assim que o Tribunal local deu provimento ao apelo dos demandantes para fazer incidir o INPC no lugar da TR por todo o período em que receberam o benefício complementar, observada a prescrição, e não por apenas um ou outro ano. 



    Desse modo, não há como acolher a irresignação da FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL, haja vista que o INPC/IBGE é um dos índices gerais de preços de ampla publicidade indicados pelos órgãos governamentais como adequados para corrigir as aposentadorias suplementares, não podendo ser restabelecida a TR, dada a sua impropriedade para tal finalidade. 



    Ante o exposto, com a devida vênia, divirjo da relatora, negando provimento ao recurso especial”.



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei 8.177/1991), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), desta CORTE.



    Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



    1. È infraconstitucional o tema relativo à dúvida quanto ao índice de correção monetária correto a ser aplicado no cálculo das contribuições a serem devolvidas em decorrência do desligamento de associado de entidade de previdência privada. 2. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 408.741-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/5/2009).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO NO PLANO DE PREVIDÊNCIA. FORMA DE CUSTEIO. LEI COMPLEMENTAR 109/2001. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RECEBIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NOS TERMOS DAS REGRAS VIGENTES QUANDO DA ADESÃO AO PLANO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 742.083. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.164.858-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 8/11/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º, XXXV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Os Ministros desta Corte, no RE 582.504-RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca dos índices de correção monetária sobre o resgate de contribuições de plano de previdência privada, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. 



    II – Quanto ao art. 5º, XXXV, da Constituição, observe-se que julgamento contrário aos interesses da parte não basta à configuração da negativa de prestação jurisdicional. 



    III – Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. 



    IV – Agravo regimental improvido.” (AI 858.298-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 24/6/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente